Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-18.2020.8.11.0024
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002969-18.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[FLORENTINO NUNES - CPF: 550.042.611-72 (RECORRENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR GOULARTE - CPF: 361.270.279-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELSO PATRICIO registrado(a) civilmente como CELSO PATRICIO - CPF: 387.201.759-49 (VÍTIMA), MARIA DO SOCORRO ROCHA DE ANDRADE - CPF: 129.150.438-92 (ASSISTENTE), ADRIANE FERREIRA NUNES - CPF: 043.328.291-66 (ASSISTENTE), NEIVA GOMES DA SILVA - CPF: 432.314.701-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), ANTÔNIO DE SOUZA (ASSISTENTE), LISÚ KOBERSTAIN (ASSISTENTE), JESUINO DO S. LIMA (ASSISTENTE), GENECI MENDONÇA DE SOUSA (ASSISTENTE), MÁRIO NAVIO MARTINS (ASSISTENTE), ANTÔNIO AQUINO MARTINS (ASSISTENTE), MARCELO DIAS PEREIRA (ASSISTENTE), HÉRCULES BATISTA GONÇALVES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa requer a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova inequívoca da ocorrência de legítima defesa capaz de autorizar a absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 415, IV, do CPP, ou se permanecem hígidos os indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

1.
A absolvição sumária, prevista no art. 415
,
do CPP, exige prova cabal e incontroversa da ocorrência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o que não se verifica no caso, ante
à
existência de elementos que apontam para a ocorrência de homicídio qualificado, com indicativos de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil.

2.
O reconhecimento da legítima defesa, por se tratar de matéria relacionada ao mérito da acusação, deve ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não se admitindo sua análise conclusiva na fase do
judicium
accusationis
, salvo quando demonstrada de forma inequívoca e incontestável nos autos, o que não se verifica no presente caso.

3.
A manutenção da pronúncia se impõe diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não sendo cabível a
im
pronúncia com base em juízo antecipado de valor sobre teses defensivas que demandam aprofundamento probatório próprio do julgamento pelo Tribunal Popular.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A sentença de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, sendo incabível a absolvição sumária quando não demonstrada de forma incontestável a excludente de ilicitude. 2. A apreciação de teses defensivas como legítima defesa deve ser reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri, salvo quando presentes elementos inequívocos que autorizem absolvição sumária na forma do art. 415
,
do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 121, §2º, II e IV, do CP;
arts
. 413 e 415, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJBA - RSE: 05086004720148050001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Data de Publicação: 16/05/2019; TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 10175130015365001, Rel. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. em 22/11/2022, Data de Publicação: 30/11/2022; STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024; TJMT - N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023; STJ - REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FLORENTINO NUNES
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT)
, que o
pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri
como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, conforme decisão constante no Id.
297786433
.

Em suas razões recursais, a defesa postula a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Requer, por conseguinte, a absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal
(Id. 297786436).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 2
97786442
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 301398895).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
318275890
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à decisão de pronúncia, sustentando ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Postula, assim, a absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal
(Id. 297786436).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 10 de setembro de 2020, às 18h35m, em uma residência situada na Rua João de Barro, s/n, bairro
Mirantinho
, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado
FLORENTINO NUNES
agindo com consciência e vontade, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Celso Patrício
, produzindo-lhe as lesões descritas e materializadas no Laudo Pericial Num. 45090907.

Segundo consta, no dia, local e horário suso declinados, a vítima estava realizando o carregamento dos móveis da residência do denunciado, pois
FLORENTINO NUNES
pararia de trabalhar na fazenda de
Celso Patrício
.

No transporte dos móveis, ocorreu a queda na estrada de um botijão de gás, sendo que o denunciado, que vinha logo atrás, achou seu botijão e levou em sua motocicleta, sobre o tanque de combustível.

Em seguida, ao chegar no destino, o denunciado relatou que a vítima deveria pagar pelo dano ocorrido em sua motocicleta (arranhões no tanque), pois
Celso Patrício
deixou cair o recipiente de gás na estrada, o que necessitou que o denunciado carregasse o objeto.

Em seguida, se iniciou uma banal discussão entre denunciado e vítima, acerca de quem pagaria os danos materiais.

Na sequência, o denunciado, não aceitando a recusa da vítima em arcar com os danos, foi em busca de uma faca, momento em que ao encontrá-la, de inopino, empurrou a vítima que caiu sobre a testemunha Neiva Gomes da Silva.

Ato contínuo, o denunciado, sem que a vítima pudesse esboçar reação defensiva, desferiu 08 (oito) golpes de faca, que acertaram braço, tórax e barriga, conforme mapa topográfico Num. 45090907 – Pág. 29.

Diante o exposto, denuncio
FLORENTINO NUNES
, com incurso no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, pelo que peço que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do ora denunciado, para que o mesmo apresente resposta à presente lide penal e demais atos do processo, seguindo-se o rito procedimental previsto nos artigos 394/405 e 406/497 do Código de Processo Penal, citando-os para interrogatórios e instrução processual, culminando com a pronuncia do acusado, para que sejam submetidos ao Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, com final condenação, ouvindo-se na instrução da ação as seguintes vítimas e testemunhas:
(...).
(Id. 297785942).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia.

I – Da absolvição sumária ante à ocorrência de legítima defesa putativa:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pi
latos
!

(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.(...).

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP. (...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.
(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp n. 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE n 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV,
c.c
art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado nos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de
standard
) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado i
n dubio
pro

societate
,
que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...).

A materialidade do crime descrito no CP, art. 121, §2º, II e IV, tendo por vítima Celso Patrício, estão demonstradas por meio do boletim de ocorrência, portaria instaurada, laudo pericial de local de crime, laudo de necrópsia, termo de apreensão espontânea do acusado, relatório da Autoridade Policial, entre outros.

Igualmente, presentes indícios suficientes que indicam o acusado/réu como autor do crime, mormente pelo conjunto dos depoimentos testemunhais/prova oral, estando demonstrada a viabilidade da acusação e ocorrência do crime descrito no CP, art. 121, §2º, II, e IV, tendo por vítima Celso Patrício, tal como consta da denúncia.

Nos termos do CPP, art. 239, in
verbis
: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

Os indícios são sinais demonstrativos do crime, caracterizando-se, então, como prova capaz de embasar atos decisórios do juiz toda vez que estiver diante de uma fase processual em que vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
, como no caso da decisão de pronúncia.

A testemunha Maria do Socorro Rocha foi ouvida em juízo e afirmou que estava fazendo a mudança da fazenda da vítima Celso; que quando chegou já tinha acontecido os fatos; que o acusado trabalhava na fazenda da vítima; que estavam indo embora da fazenda para morar em Chapada; que o acusado veio de moto e ela veio de carro junto com o patrão carregando a mudança; que ninguém viu, mas caiu um botijão; que o acusado que estava vindo atrás do caminhão da mudança, de moto, viu, parou e pegou o botijão e trouxe; que quando chegaram na casa que descarregariam a mudança, o acusado chegou e começou a discutir com a vítima; que a pedido das mulheres, eles pararam; que de repente viu o acusado com uma faca e a vítima no chão; que não sabe quantas facadas deu nele porque quando chegou ele já estava no chão; que era a mudança deles que a vítima estava levando; que tirou a mudança da fazenda e estava trazendo para Chapada; que o botijão caiu e o acusado ficou nervoso e brigou com a vítima por causa do botijão; que como ele trouxe na moto, amassou a moto; que quando elas pediram para parar de brigar, eles pararam; que a vítima Celso pegou uma faca no carro; que inclusive quando o Samu o pegou para levar, a faca estava com ele; que a esposa dele falou que a faca era dele; que acredita que a faca que o acusado usou para esfaquear a vítima estava na mudança; que não reconhece como sendo uma faca que usava na casa dela; que pouco antes dos fatos, ela entrou na casa para levar parte da mudança; que quando voltou a vítima já estava no chão; que ele saiu com a faca na mão, de moto; que a esposa da vítima pediu para um vizinho chamar socorro; que ele foi socorrido, primeiro chamou os policiais e depois o Samu; que não sabe o motivo da mudança da fazenda da vítima; que a vítima os levou para trabalhar na fazenda e não cumpriu com o combinado; que ficou combinado que ele pagaria o salário e ele demorava ir
la
na fazenda; que o acusado entrou em contato telefônico com ele várias vezes, para ir
la
na fazenda; que no dia dos fatos o cobrou porque não foi na fazenda; que o vizinho dava alimentação para eles; que a vítima era muito bruto com o acusado; que a faca utilizada pelo acusado estava em um saco; que embaixo do corpo da vítima tinha uma faca quebrada, que foi reconhecida pela esposa da vítima; que presenciou a vítima indo no veículo dele buscar uma faca; que imaginou que o acusado foi pegar a faca e o esfaqueou primeiro; que o acusado reclamava do patrão porque ele ligava para ele ir na fazenda e ele não ia; que demorava para ir porque morava em Tangará; que no tempo que conviveu com o acusado viu que ele nunca ingeriu bebidas alcoólicas; que no dia dos fatos o acusado chegou nervoso e falou para a vítima que ele trouxe a mudança de qualquer jeito e deixou cair o botijão; que ao pedir, eles se acalmaram; que depois quando entrou na casa porque estavam descarregando a mudança e quando voltou já tinha acontecido; que o acusado estava muito nervoso; que acredita que o motivo seja porque não estava gostando de ficar na fazenda; que ele andava muito nervoso; que ela sempre pedia calma.

A informante Neiva Gomes da Silva prestou declarações em juízo e afirmou que no dia dos fatos ela foi junto com a vítima levar uma pessoa na fazenda porque foram mostrar a fazenda para ele; que o acusado ficou arrumando a mudança na camionete; que eles vieram de carro e o acusado de moto atrás; que no meio do caminho um botijão caiu; que o acusado pegou e levou na moto; que quando ele chegou, estava bravo e muito nervoso porque o botijão caiu; que a vítima o chamou para conversar; que como ele estava muito nervoso, a discussão não parou e entraram em vias de fatos; que ela chamou uma pessoa para acalmar a briga; que eles pararam de brigar e continuaram a descarregar a mudança; que a vítima saiu em volta da camionete; que ouviu a esposa do acusado pedindo para ele não fazer algo; que quando olhou já viu a vítima caindo; que o acusado nervoso com a faca na mão continuando a dar facadas; que não soube o motivo do acusado mudar da fazenda; que na hora de colocar a mudança no carro, quem colocou foi o acusado e esposa; que foram eles quem amarrou o botijão; que a vítima não ajudou; que quando o acusado chegou com o botijão na moto, ele tirou e jogou onde eles estavam; que não sabe se a moto estava amassada; que ele queria que a vítima pagasse o amassado da moto; que estava muito nervoso e não se acalmou em momento algum; que presenciou todas as facadas que o acusado deu na vítima; que ele tentava segurar a faca, mas não teve como; que não conseguia se movimentar porque o acusado ficou ajoelhado em cima da vítima dando facadas; que só parou porque a vítima parou de mexer; que o acusado fugiu do local; que quando os policiais chegaram encontraram uma faca embaixo do corpo da vítima; que não sabe se foi com essa faca que ele matou a vítima; que a faca encontrada embaixo da vítima era dele, que sempre carregava dentro do carro; que não viu o momento que ele pegou a faca; que o acusado fugiu na moto, sozinho e deixou a esposa
la
, desesperada; que depois que ficaram sozinha a esposa do acusado lhe disse que o acusado e vítima nunca discutiram; que sempre acusado e vítima conversavam; que tinha uma boa amizade; que chamou um pastor para ajudar; que foi ele quem ligou para a polícia e o Samu; que antes disso tentou acalmar a briga entre acusado e vítima; que conversou com eles e os acalmou; que o acusado estava mexendo com a mudança; que quando o pastor saiu, logo em seguida ouviu a esposa do acusado pedindo para o acusado não fazer isso; que viu que o acusado estava morto quando conversou com ele e não respondeu mais, só gemeu; que quando ele chegou no hospital já estava morto; que a esposa do acusado ficou na casa; que depois foi buscar os pertences da vítima na casa do acusado; que a vítima era muito trabalhador e vivia da fazenda dele; que o motivo do nervosismo do acusado foi porque o botijão caiu do caminhão da mudança; que antes de sair da fazenda acusado e vítima conversavam; que inclusive a vítima ajudou o acusado a arrumar a moto para ele ir; que a vítima era uma pessoa boa mas não gostava quando tirava ele do sério; que ele era uma pessoa muito estressada e nervosa; que a acompanhou sempre na propriedade rural; que a troca de empregado era constante e trocava muito; que os funcionários não ficava muito tempo trabalhando com ele; que acredita que seja porque ele falava muito alto com eles; que no dia dos fatos houve agressão mútua entre acusado e vítima; que viu a vítima tentando segurar a faca na mão do acusado.

(...).

O acusado FLORENTINO NUNES foi interrogado em juízo e alegou que foi contratado pela vítima; que ele deixou eles passar fome lá na fazenda; que ligava para ele ir
la
e ele não ia; que ficou quase dois meses para ele levar comida e não levou; que quem deu comida foi o vizinho; que quando ele foi, já chegou bruto, empurrando; que disse para ele carregar o carro com a mudança que ele ia soltar ele na rua; que quando arrumou a mudança no carro e foi atrás de moto, o botijão de gás caiu; que ele pegou e levou e foi ralando a moto; que quando chegou na casa, a vítima já foi empurrando ele e ficou quieto; que a vítima pegou uma faca e foi pra cima dele; que segurou o braço dele e pegou a faca e matou ele, porque se ele não tivesse matado a vítima, essa teria o matado; que a faca que matou a vítima estava na sacola; que pegou da sacola e segurou no braço dele; que viu que ele ia matar e matou ele, para se defender; que nunca brigou com ninguém; que a vítima correu no carro pegou uma faca e foi pra cima dele; que ele pegou a faca que estava dentro do carro e se defendeu; que depois disso correu e escondeu; que foi para a fazenda; que se apresentou junto com o advogado.

Neste contexto, não há elementos que autorizem a absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP. Ao contrário, os indícios de autoria e a prova da materialidade recomendam o prosseguimento da ação penal, com a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

Não merece acolhimento o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa técnica do acusado Florentino Nunes, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Embora o réu tenha confessado a prática do crime, alegando que agiu para proteger sua integridade física diante de uma suposta agressão da vítima, essa versão não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a absolvição sumária, nos termos do CPP, art. 415, impõe-se o indeferimento do pedido defensivo, devendo o feito prosseguir com a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

Nessa fase processual prevalece o brocardo
in dubio
pro

societate
, somente pode ser operada a absolvição quando houver prova induvidosa, inconcussa, hipótese que não é a dos autos.

De igual forma, a absolvição sumária, que, nos crimes de competência do Tribunal do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, suficientemente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente.

Comprovado nos autos materialmente a ocorrência do crime tipificado no CP,
arts
. 121, §2º, II e IV, e convencido da presença de indícios de que foi o acusado quem participou a prática do crime, a pronúncia se impõe.

(...).

Quanto à alegação da defesa, quem pugna pela absolvição, por ser a decisão de mero juízo de admissibilidade, no qual o juiz apenas proclama, em caráter provisório, deverão ser os fatos definitivamente julgados pelo Conselho de Sentença, no Plenário do Júri, porque as partes não demonstraram que o acusado não tem participação no crime, ou seja, não há elementos para resultar na absolvição.

Ademais, era aparentemente exigível conduta diversa da que teve o réu naquele dia dos fatos e o caso não restou demonstrado de forma suficiente ser a hipótese de absolvição ou impronúncia, pois o conjunto probatório resulta na conclusão para a pronúncia e crime doloso contra a vida, cuja análise mais aprofundada desse aspecto subjetivo e ânimo da ré deve ser feito pelos jurados sorteados para o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Importante consignar, inclusive, a impossibilidade de o magistrado, na sentença de pronúncia, sob pena de nulidade, afastar de forma taxativa a excludente de ilicitude ou quaisquer outras teses defensivas, devendo limitar, como já afirmado à exaustão, à materialidade e ao indício de autoria.

Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes, PRONUNCIO FLORENTINO NUNES, vulgo “Sassá”, brasileiro, convivente, nascido em 20/2/1960, em Chapada dos Guimarães-MT, portador do RG n. 6536441 SSP-MT, inscrito no CPF n. 550.042.611-72, filho de Lina Santana Nunes, residente e domiciliado na Rua João de Barro, s/n, bairro
Mirantinho
, neste Município de Chapada dos Guimarães-MT, pelo delito tipificado no CP,
arts
. 121, §2º, II e IV, o que faço com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal
(Id. 297786433).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do
b
oletim de ocorrência n. 202
0.215633
(Id. 2
97785924 – p. 10-
12
);
laudo pericial
do local
n.
2.06.2020.010073-01 (Id. 297785924 – p. 14-
24
),
laudo de necropsia
n. 1.1.01.2020.019062-01 (Id. 297785924
e 297785925
– p. 27-
52), prontuário médico (Id.
297785925 – p.
55),
termo de depoimento (Id.
297785925
e
297785926
– p. 62-
64
e 66-
70
),
termo de declaração (Id. 297785926 – p.
73-74), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
(Id. 297785926 – p.83-
91)
e demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual
.

Na fase inquisitorial, o recorrente

FLORENTINO NUNES
confessou os fatos afirmando que:

(...). QUE perguntado como era a relação entre ambos, CELSO tratava o interrogando muito mal, era muito bruto, chegava xingando o interrogando de "filho da puta", "desgraçado", "cala boca senão eu mato você agorinha"; QUE perguntado quantas vezes o interrogando se encontrou pessoalmente com CELSO, afirma que nesses vinte dias que trabalhou pra ele encontraram umas três vezes: QUE perguntado o que ocorreu no dia do fato, CELSO chegou na fazenda na caminhonete dele já para fazer a mudança dos móveis do interrogando porque o interrogando não queria mais trabalhar para o CELSO;
(...).
QUE ao chegar na casa do interrogando, CELSO já estava lá, quando o interrogando disse para CELSO pagar o estrago da moto, mas ele disse que não ia pagar;

QUE diante disso, começaram uma discussão e em certo momento CELSO pegou uma faca do cabo branco, meio niquelada; QUE o interrogando também pegou uma faca do cabo preto que guardou no saco que trazia coisas da mudança; QUE CELSO veio para cima do interrogando, deu um murro na cara do interrogando, empurrou o interrogando, mas o interrogando então "juntou" no braço do CELSO para tentar tirar a faca dele, sendo que o cabo e a lamina da faca do CELSO chegou a quebrar, momento em que o interrogando para se salvar deu um golpe de faca nele, mas não se lembra se deu mais golpes; QUE dada a palavra ao Advogado RICARDO MONTEIRO, este perguntou novamente onde o interrogando pegou a faca, este reafirma que pegou em um saco que trazia a mudança;
(Id. 297785926 – p.83-91).

Em juízo, o recorrente narrou, em síntese, que
no dia dos fatos Celso teria chegado exaltado, com empurrões e xingamentos, durante o carregamento de objetos, mencionando a queda de um botijão e nova discussão quando ambos chegaram à residência. Afirmou
que
a vítima se armou primeiro
, correndo até o carro para pegar uma faca e avançar contra ele; que segurou o braço de Celso e, temendo ser morto, apanhou uma
faca de cozinha
q
ue estava em uma sacola no interior do veículo, desferindo golpes para se defender, sem se recordar da quantidade
(Id. 297786427).

A informante

MARIA DO SOCORRO
ROCHA
, companheira de Florentino
à época
, relatou que o casal se mudava da fazenda onde ele trabalhava
,
para a Chapada. Ocorreu discussão entre Florentino e Celso pela queda de um botijão durante o trajeto, com queixa de dano à motocicleta. Disse não ter presenciado o início das agressões: entrou na casa para cuidar da mudança e, ao retornar, viu Florentino
com uma faca na mão e Celso já caído ao chão. Informou que depois foi localizada uma faca quebrada embaixo do corpo de Celso, reconhecida por Neiva (companheira de Celso) como pertencente a ele. Não soube precisar de onde veio a faca utilizada por Florentino, cogitando que estivesse entre os pertences da mudança.
Relatou
que, após o fato,
Florentino
saiu do local em sua motocicleta
(Id.
297786364).

Em juízo, a informante
NEIVA GOMES DA SILVA
declarou que foram à fazenda para
substituir Florentino
(“Sassá”) e transportar sua mudança, a qual foi carregada por ele e por sua companheira, Socorro. No trajeto, um botijão caiu da caminhonete;
Florentino
, que seguia de motocicleta, recolheu-o e chegou ao destino exaltado, cobrando de Celso
o
dano na moto. Seguiu-se
uma
discussão com agressões mútuas, cessadas após a intervenção de um pastor e de sua esposa. Retomada a descarga, Neiva ouviu Socorro gritar “Sassá, pelo amor de Deus, não faça isso” e, ao virar-se, viu Celso tombar enquanto Florentino, ajoelhado sobre a vítima, desferia golpes de faca repetidamente. Celso apenas erguia os braços para aparar os golpes,
e Florentino
cessou quando ele parou de reagir, fugindo em seguida de motocicleta e deixando Socorro no local. A informante não viu de
onde Florentino
retirou a faca, embora o tenha observado manuseando um saco sobre a caminhonete momentos antes. Após a chegada da polícia e do SAMU, localizou-se uma faca fincada no chão, com o cabo separado embaixo do corpo de Celso. Neiva reconheceu como de Celso uma faca pequena, de cabo branco, usualmente guardada sob o tapete da caminhonete, sem saber qual foi utilizada nos golpes
(Id. 297786364).

A
s
testemunha
s
Hércules Batista Gonçalves
,
Lisú

Koberstain
e Juscelino da Silva Lima
,
não forneceram informações substanciais sobre os fatos em questão
.

Diante desse quadro, entendo que não há falar-se em absolvição sumária como almejado pela defesa.

No caso, verifica-se que há nos autos duas versões acerca da dinâmica dos fatos, sendo necessária uma análise aprofundada das provas para a adequada solução da controvérsia.
O recorrente afirma ter atuado em legítima defesa, sustentando que foi inicialmente agredido pela vítima e, em reação, empunhou uma faca para se proteger, resultando no óbito.

De outro lado, o conjunto probatório sinaliza que as lesões podem ter sido deflagradas pelo próprio recorrente. Consoante o depoimento da informante
Neiva Gomes da Silva
,
Florentino
foi quem
iniciou o ataque contra seu esposo.

A
lém
disso
,

a
indicada
brutalidade e a quantidade das lesões suscitam dúvidas acerca da proporcionalidade da reação alegada, aspecto que demanda exame atento e criterioso pelo Tribunal do Júri.

Dessa forma, havendo dúvida quanto à excludente de ilicitude alegada pelo recorrente, estando presentes os indícios de autoria, bem como provada a existência do crime e, diante da existência de versões conflitantes, a análise da legítima defesa deve ser realizada com prudência, sem que se possa, por ora, afastá-la de forma categórica, tampouco reconhecê-la de plano.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento
- prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO -
MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
ANIMUS NECANDI
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- DECOTE DAS QUALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria
.
Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude
. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido. (TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 10175130015365001, Rel. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. em 22/11/2022, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se, a decisão de pronúncia, de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação. Havendo nos autos versão que sustenta a prática do crime pelo agente, considerando que o laudo médico e as declarações da vítima dão conta do crime que foi cometido com várias facadas e de surpresa. Portanto,
não há que se falar em despronúncia, que demanda ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria delitiva. O reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude só pode ocorrer, na fase de pronúncia, quando a sua ocorrência for incontroversa e estreme de dúvidas
. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Recurso conhecido e improvido. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0508600-47.2014.8.05.0001, Relator (a): Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 16/05/2019) (TJBA - RSE: 05086004720148050001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Data de Publicação: 16/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, publicado no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é suficiente para justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a motivação em tese para o cometimento do crime ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo o pronunciado ser submetido ao crivo do Tribunal Popular.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Florentino Nunes
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025